Tribunal: TJDFT
Processo: 0718083-24.2023.8.07.0009
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0718083-24.2023.8.07.0009 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) RECORRENTE: WASHINGTON DE OLIVEIRA RECORRIDO: JANILSON ALVES DA SILVA DESPACHO À vista dos documentos novos apresentados pela parte embargada, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para a parte embargante se manifestar. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital